Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740182-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVANTE: RICARDO MOURAO PEREIRA, AMANDA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: JUDSON ISAAC DE QUEIROZ, DEBORAH ROS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Cobrança n. 0743582-05.2021.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de levantamento de valores, ao fundamento de que não há notícia da partilha ou sobrepartilha do crédito decorrente do processo, bem como por acusar risco de fraude à Fazenda Pública. Em suas razões recursais (ID. 76412171) o espólio alega ser imprescindível que, com o falecimento da advogada credora, sejam habilitados os seus sucessores. Acrescenta que o art. 778, § 1o do CPC permite que os herdeiros prossigam com a execução forçada, na qualidade de sucessores do exequente originário. Entende ser desnecessária a abertura de inventário para habilitação dos herdeiros e levantamento dos valores nos próprios autos do cumprimento de sentença. Afirma que bastará que se verifique, no caso concreto, se todos os herdeiros e sucessores se encontram realmente habilitados no processo de execução. Conclui que - considerando que fora nomeado como representante legal do espólio RICARDO MOURÃO PEREIRA, e que a habilitação dos demais herdeiros já fora realizada por meio da petição de ID. 241598435, e que não há controvérsia entre os sucessores -, é plenamente plausível o prosseguimento regular do processo e o levantamento das quantias depositadas diretamente. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal com a consequente determinação da liberação dos honorários contidos no processo originário. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando a antecipação da tutela recursal. Preparo devidamente recolhido (ID. 76420407). É o relatório. Decido. No caso em análise, o recurso merece prévia, e breve digressão. Há um ponto essencial a ser esclarecido, relacionado ao objeto recursal: O pedido foi formulado em nome do ESPÓLIO DE ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, mas o inventariante sustenta que já houve a transmissão sucessória, indicando que os herdeiros deveriam ser habilitados no processo, e que não há controvérsia remanescente entre eles, tendo, do que se infere de sua declaração, sido resolvidas todas as pendências relativas à partilha, que parece ter ocorrido pela via extrajudicial. De seu turno, o Juízo de primeiro grau condicionou o levantamento de valores à apresentação de partilha ou sobrepartilha e, suscitou que poderia, na ausência de sua comprovação, estar havendo fraude à Fazenda Pública. Há de se destacar, paralelamente, que o documento referido pelas razões do recurso, e que o Juízo de primeiro grau já teve acesso antes de proferir a decisão agravada, encontra-se inacessível a esta Relatoria – por ter sido coligido sigilosamente no processo originário -, e tampouco foi colacionado às razões do agravo de instrumento. Observe-se, portanto, que embora o agravante alegue haver legitimidade sucessória dos herdeiros para prosseguir na execução (art. 778, §1o, CPC), defendendo a desnecessidade de inventário formal no próprio processo de cobrança - em fase de cumprimento de sentença -, o documento essencial não foi juntado e não é passível de consulta eletrônica sequer para verificar o erro ou acerto do Juízo a quo. Nesse cenário, será necessário converter o recebimento do recurso em diligência, intimando-se o agravante a apresentar a documentação necessária que comprove a conclusão do inventário (judicial ou extrajudicial), a habilitação de todos os herdeiros, a inexistência de litígio sucessório, além do recolhimento dos respectivos tributos. Ressalte-se que a decisão de primeiro grau se estrutura em dois argumentos distintos. No primeiro, ao indeferir o pedido, o juízo reconheceu a necessidade de comprovar a legitimidade processual sucessória: ou seja, somente os herdeiros, após a conclusão da partilha, têm aptidão para postular habilitação, em nome próprio, e em seguida levantar os valores relativos aos honorários. No segundo, o magistrado condicionou a liberação dos depósitos à apresentação da partilha ou sobrepartilha, medida destinada a evitar fraudes contra credores do espólio e a assegurar que foram recolhidos os tributos originados do monte-mor. Essa exigência, longe de negar a titularidade material dos herdeiros, visa apenas a resguardar a ordem jurídica e tributária. Daí porque o recurso interposto deve impugnar especificamente ambos os fundamentos, não bastando afirmar que os herdeiros são os únicos legitimados, eis que será indispensável comprovar que o inventário foi regularmente concluído, que não subsistem outros interessados ou credores, e que os tributos foram recolhidos. Nesse sentido, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento: a) Comprove a conclusão do inventário judicial ou extrajudicial que permita concluir pela sucessão do Espólio pelos herdeiros; b) Esclareça sobre a titularidade e disposição dos honorários originários como objeto pré-identificado na herança partilhada; c) Demonstre que o crédito em relação ao qual se postula o levantamento compôs a escritura de partilha em relação a qual fora recolhido o ITCMD, ou se, por outra razão, mesmo estando especificamente elencado, fora reconhecida modalidade de isenção ou dispensa. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 12:34:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora